Tribunal: TJMT
Processo: 1010654-97.2024.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010654-97.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEDRO REZENDE E SOUSA - CPF: 709.089.571-81 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0002-39 (APELADO), 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDICAÇÃO GENÉRICA DA AUTORIDADE COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança impetrado contra ato da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob fundamento de necessidade de dilação probatória e ausência de indicação de autoridade coatora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança diante da apreensão de veículo estacionado sobre a calçada e (ii) se a indicação genérica da Polícia Militar como autoridade coatora atende ao requisito do art. 6º da Lei n. 12.016/2009.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória. No caso, a documentação comprobatória da propriedade do veículo foi apresentada somente na fase recursal, não sanando a deficiência probatória originária.

4. A ausência de indicação nominal da autoridade coatora inviabiliza o prosseguimento da ação, pois a mera referência à instituição policial não atende ao disposto no art. 6º da Lei n. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória para comprovação de propriedade de veículo ou de ilegalidade do ato administrativo impugnado. 2. A indicação genérica de órgão público como autoridade coatora não atende ao requisito do art. 6º da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 6º; CTB, arts. 181, VIII, e 230, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO PEDRO REZENDE E SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1010654-97.2024.8.11.0004, impetrado contra ato da
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu liminarmente a inicial por necessidade de dilação probatória, bem como pela ausência de indicação de autoridade coatora.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a apreensão de seu veículo foi ilegal, pois o automóvel encontrava-se estacionado na calçada, não estando em trânsito no momento da abordagem, e que a falta de pagamento do IPVA não justifica a apreensão do bem; (ii) houve violação do domicílio sem ordem judicial e abuso de autoridade por parte da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; e (iii) a Polícia Militar foi claramente identificada como a responsável pelo ato impugnado, sendo desnecessária a indicação nominal dos agentes envolvidos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança pleiteada na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 259116179, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 271381360 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO PEDRO REZENDE E SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1010654-97.2024.8.11.0004, impetrado contra ato da
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu liminarmente a inicial por necessidade de dilação probatória, bem como pela ausência de indicação de autoridade coatora.

Na origem, o impetrante, ora apelante, alega que a apreensão do veículo Azera Hyundai 3.3 V6, placa HMI-1212 de Brasília (DF), realizada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em Barra do Garças (MT), revestiu-se de flagrante ilegalidade, uma vez que o automóvel se encontrava meramente estacionado sobre a calçada e não em efetiva circulação.

O d. Juízo
a quo
, ao proceder à análise da impetração, indeferiu a petição inicial, fundamentando sua decisão na ausência de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória para comprovação tanto da legitimidade ativa
ad causam
do impetrante quanto da efetiva existência do ato coator eivado de ilegalidade. Em consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

O
mandado de segurança, conforme preceitua o art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e o art. 1º da Lei n. 12.016/2009, exige, para sua concessão, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual deve estar devidamente comprovado mediante prova pré-constituída, documental e robusta, que prescinda de qualquer dilação probatória ulterior.

Ademais, a apresentação posterior de documentos essenciais à comprovação do direito líquido e certo, notadamente quando realizada após a interposição do recurso de apelação — como ocorreu no caso, uma vez que o apelante apresentou o comprovante da propriedade do veículo (Id. 260896680) depois da interposição do presente recurso —, não possui o condão de sanar a deficiência probatória originária.

Tal entendimento decorre da própria natureza do mandado de segurança, que não comporta fase probatória, devendo o impetrante,
ab initio
, instruir o feito com toda documentação necessária à demonstração do direito invocado.

A propósito, esse é o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a questão:

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

No caso, verifica-se a existência de incerteza quanto à legitimidade ativa
ad causam
para pleitear a restituição do veículo apreendido, porquanto o automóvel, à época da impetração, encontrava-se formalmente registrado em nome de terceiro, qual seja, Adalberto da Silva Rabelo, conforme Certificado de Registro de Veículo (Id. 259116160), e que o recibo de transferência (Id. 259116161), embora preenchido nominalmente em favor do apelante, carece do indispensável registro oficial perante os órgãos administrativos competentes, notadamente o Departamento Estadual de Trânsito.

Constata-se, ainda, vício formal insanável na própria impetração, concernente à indicação genérica da autoridade coatora, tendo sido designada simplesmente como “Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”, em flagrante desacordo com o disposto no art. 6º,
caput
, da Lei n. 12.016/2009, que exige a indicação precisa da autoridade coatora, assim considerada aquela que, no exercício de suas atribuições funcionais, pratica ou ordena a prática do ato impugnado, ou de quem tenha competência para sua prática.

A indicação genérica da instituição policial, sem especificação do agente público responsável pelo ato administrativo questionado, inviabiliza o regular prosseguimento do feito, impossibilitando a correta delimitação subjetiva da lide e o estabelecimento do adequado contraditório, requisitos essenciais à formação da relação jurídico-processual válida.

Além disso, a alegação de que o veículo foi objeto de apreensão indevida ressente-se de demonstração cabal de ilegalidade do ato administrativo impugnado. Impende ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente a remoção de veículos estacionados em desconformidade com as normas de trânsito, configurando infração administrativa, nos termos do art. 181, VIII, do CTB (estacionar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público), bem como autoriza a retenção de veículos em situação de irregular documentação, conforme disposto no art. 230, V, do referido Código, caracterizando infração de natureza gravíssima.

Por fim, ainda que se cogitasse questionar a legalidade intrínseca do ato administrativo em comento, a via estreita e excepcional do mandado de segurança não comporta, por sua própria natureza, qualquer dilação probatória para apuração das circunstâncias fáticas envolvendo a apreensão do veículo. A existência de dúvidas razoáveis quanto à regularidade da propriedade do automóvel e quanto à efetiva conduta da autoridade coatora reforçam, de maneira inequívoca, o acerto da sentença recorrida, que determinou a extinção do feito sem exame do mérito.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025